Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI N.o 11.340/2006. AUSENTES ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À INTEGRIDADE DA MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. DESNECESSIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Reclamação interposta pela vítima contra decisão que revogou as medidas protetivas deferidas em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a ocorrência de situação de risco à integridade física e psicológica da ofendida, a ensejar o reestabelecimento das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.
4. Não restando demonstrada situação de risco concreto e iminente à integridade física, psíquica, sexual e patrimonial da reclamante, mantém-se a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência, principalmente quando a vítima é intimada para manifestar interesse na manutenção das medidas e permanece inerte.
IV. DISPOSITIVO:
5. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 232; Lei no 11.340/06, art. 19, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1968324, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1972107, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1965628, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1956899, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024.